Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão de ID 61247186, que negou provimento ao recurso inominado por si interposto e manteve a sentença de ID 58628130por seus próprios termos. Para tanto, sustenta que esta Turma Recursal não teria se manifestado quanto ao pedido contraposto, bem como quanto ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé em face da autora/embargada. Além disso, sustenta que o acórdão ostenta vício de contradição, porquanto o conjunto probatório estaria de dissonância com o entendimento do juízo de primeiro grau, que reputou por violado o dever de informação. Por fim, alega obscuridade/erro material quanto ao valor da condenação, no tocante à correção monetária e aos juros de mora, uma vez que o termo inicial da correção seria a data do arbitramento e os juros de mora, a partir da citação.
3. A embargada não apresentou contrarrazões.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, não há omissão a sanar, visto que os pontos alegados pela embargante foram devidamente enfrentados nos itens 12 e 13 do acórdão, no que tange ao pedido contraposto e a alegada má-fé atribuída à embargada.
6. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. A fundamentação para a manutenção da sentença, assim como as conclusões a que chegou esta Turma Recursal, guardam perfeita congruência entre si.
7. A obscuridade, por sua vez, se dá quando o pronunciamento se encontra ininteligível ou apresenta trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refere a elementos não pertinentes à demanda, o que, de igual modo, não ocorreu no processo em análise. Cumpre salientar que os juros de mora foram fixados na origem a partir da citação. Quanto à correção monetária, não se aplica a súmula 362 do STJ, que trata unicamente acerca de danos morais, cuja pretensão sequer foi deferida em sentença.
8. Com isso, vê-se que a embargante pretende sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
9.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe ainda ressaltar que o Enunciado no 159 do Fonaje prevê "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
10. O Enunciado no 125 do Fonaje dispõe que "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário".
11. Embargos conhecidos e rejeitados.